Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA “AD EXITUM”. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, é comum a cláusula chamada “ad exitum” ou “quota litis”, segundo a qual o causídico somente será remunerado no caso de obter êxito no processo judicial para o qual foi contratado, tratando-se de uma modalidade contratual de risco para o profissional, que somente receberá valores se verificada a condição suspensiva relacionada ao êxito da demanda.
2. De acordo com a inteligência dos arts. 138 e 139, ambos do Código Civil, o erro consiste no vício de consentimento em que a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressa caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico.
3. Na hipótese, o réu apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vícios no contrato posto “sub judice” e, uma vez obtido efetivo proveito econômico no bojo da ação proposta, implementada está a condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios, fazendo o autor apelado jus à remuneração estabelecida entre as partes a título de honorários de êxito.
4. Apelação conhecida e não provida.